Tribunal: TJDFT
Processo: 0705234-03.2021.8.07.0005
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-10-06
Data de publicação: 2021-10-18

Ementa:
EMENTA

CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. VEÍCULO NÃO LOCALIZADO. DETERMINAÇÃO DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS COMPLEMENTARES PARA REALIZAÇÃO DE NOVAS DILIGÊNCIAS OU CONVERSÃO DA DEMANDA EM EXECUÇÃO. INÉRCIA DA PARTE AUTORA. EXTINÇÃO DO PROCESSO POR PERDA SUPERVENIENTE DO INTERESSE PROCESSUAL. NÃO CABIMENTO. SENTENÇA CASSADA.

1. O credor detém a faculdade de requerer a conversão da ação de busca e apreensão em execução, nos próprios autos, se o bem alienado fiduciariamente não for encontrado ou não se achar na posse do devedor, conforme dicção do artigo 4.o do Decreto-Lei n.o 911/1969. 1.1. O não exercício, pelo credor, da faculdade prevista na lei de regência não representa óbice ao andamento regular do processo, que poderá alcançar efetividade utilizando-se de outros meios, sobretudo quando remanesce interesse na busca e apreensão do bem. Assim, a ausência de pedido de conversão da ação de busca e apreensão em execução não tem o condão de provocar, de per si, a extinção do feito, sem resolução do mérito, por falta de interesse processual.

2. Nos termos do artigo 82 do Código de Processo Civil, não tendo sido obtido êxito na busca e apreensão do veículo objeto da demanda, a renovação das diligências, em outros endereços, pode ser condicionada ao recolhimento de custas complementares pelo autor da ação, caso aferido que as custas antecipadas não se mostram suficientes. 2.1. A extinção da ação por ausência do recolhimento de custas adicionais, demanda a qualificação da inércia da parte sob a forma de abandono, e não de perda superveniente do interesse processual. Afinal, a utilidade e necessidade do provimento jurisdicional de ordem material não se altera em virtude de o autor não ter se desincumbido de um ônus processual. Precedentes.

3. Para fins de caracterização de abandono da causa, faz-se necessária a observância das formalidades previstas no inciso III e § 1o do artigo 485 do Código de Processo Civil.

4. Recurso conhecido e provido. Sentença cassada.